Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. AGRESSÕES FÍSICAS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, para este fim, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão dos danos e a gravidade da conduta do ofensor.
2. De acordo com o método bifásico adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para fins de arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, na primeira fase, estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, mediante a análise de grupo de precedentes jurisprudenciais exarados em casos semelhantes. Na segunda fase, devem ser levadas em consideração as condições pessoais e financeiras das partes envolvidas, a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
3. Arbitrado o valor da indenização por danos morais em patamar muito superior à média das indenizações fixadas por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, deve o quantum indenizatório ser reduzido, de modo a refletir adequadamente as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado pela parte ofendida, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e provida.